Tribunal: STF
Processo: RE 89699
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE PROCESSO DE COMPRA E VENDA IRREVOGAVEL E
IRRETRATAVEL, NÃO INSCRITA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. INTELIGENCIA
DOS ARTS. 22 E 23, DO DEC.-LEI 58/37, NA SUA REDAÇÃO ATUAL.
DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PREVIA ESTABELECIDA NO ART. 1. DO DEC.-LEI
745/69. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. APLICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA SEGUNDO A QUAL A CITAÇÃO PARA A CAUSA EQUIVALE A
INTERPELAÇÃO PARA EFEITO DA PURGAÇÃO DA MORA OU RESCISAO DO
CONTRATO. RECURSO PROVIDO, A FIM DE QUE, AFASTADA A CARÊNCIA DA
AÇÃO, PROSSIGA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.